Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-52.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018293-52.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES - CPF: 960.271.266-04 (APELANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON JOSE DA SILVA - CPF: 024.912.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Dúvida sobre a propriedade, condições de preço e licitude do negócio jurídico. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestro de veículo em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante seria
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual teria origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita
;
desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. Se há dúvidas sobre as condições de preço, pagamento e licitude da compra e venda do bem é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da conclusão da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Há interesse processual na constrição do bem ao se considerar a dúvida sobre a as condições de preço e licitude da sua aquisição, bem como se comprovado que foi obtido como produto do crime ou constitua proveito da pratica criminosa estará sujeito ao perdimento
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
, art. 126 e art. 130.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021;
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019;
AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020; AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1018293-52.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1018293-52.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Kia Sportage, cor branca, ano 2021/2022, Renavam 01282639380, Chassi
KNAPR817BN7928485, placa RAZ 1B66, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 272049851; ID 272049852).

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita.

Requer o provimento para a liberação do veículo (ID 272049870).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 272049873).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro – Almejada revogação da medida cautelar de indisponibilidade que recai sobre o veículo KIA SPORTAGE, de placas RAZ1B66 e RENAVAM 01282639380, ano 2021, diante da comprovação da propriedade e origem lícita e de boa-fé do bem, aliado ao fato de que o recorrente não possui qualquer vínculo com atividades ilícitas, não tendo sido denunciado na ação penal correlata - Improcedência – De acordo a exegese dos arts. 125, 126 e 132, todos do Digesto Processual Penal, são admitidas medidas restritivas sobre bens móveis e imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, bastando, para a decretação da medida de indisponibilidade, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens – O ônus da prova acerca da origem lícita e da ausência de interesse processual sobre o bem apreendido cabe ao requerente, conforme o art. 156 do CP – Havendo dúvidas sobre a origem do veículo automotor constrito, a legítima propriedade, a boa-fé, assim como quando a constrição for de interesse do processo, o pedido de restituição/levantamento deve ser indeferido, até porque, existindo indícios de ser instrumento ou produto do crime, os bens são passíveis de pena de perdimento, a teor do disposto no art. 91, inc. II, alíneas “a” e “b”, do Estatuto Repressor – Elementos apresentados pelo recorrente não são suficientes para comprovar sua condição de terceiro de boa-fé, tampouco para demonstrar a regularidade da aquisição do veículo - Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO apontou a existência de elementos que indicam a utilização de recursos ilícitos na aquisição do bem - A documentação apresentada contém inconsistências, como a coincidência de datas na transação entre Edílio Wiler Peres e a BETEL AUTOMÓVEIS, e a ausência de comprovação idônea do pagamento integral da aquisição do bem com recursos próprios, mediante a apresentação da(s) respectiva(s) cópia(s) do(s) documento(s) de transferência(s) bancária(s) de pagamento integral e, até mesmo, as respectivas declarações de imposto de renda pessoa física em que o próprio noticiou de maneira detalhada essa aquisição ao Fisco – Malgrado o recorrente tenha juntado print screen da suposta transferência realizada por ele para a empresa BETEL AUTOMÓVEIS, reputo que meras capturas de tela não são suficientes e não possuem o rigor probatório necessário para comprovar, incontestadamente, a efetiva transferência de valores - Pelo desprovimento do apelo.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 275736350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
Kia Sportage, cor branca, ano 2021/2022, Renavam 01282639380, Chassi
KNAPR817BN7928485, placa RAZ 1B66, o qual havia sido adquirido em nome de Renan Freire Borman, mas era utilizado
por Paulo Witer Farias Paelo, ambos
investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro
(PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“
II – Contextualização fática

A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.º 379.4.2022.11262, instaurado após informações obtidas pela GCCO, quanto ao indivíduo PAULO Witer Farias Paelo, conhecido como ‘Paulo Ita’ ou ‘WT’, líder da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que teria assumido novas funções na estrutura hierárquica da ORCRIM, após ser posto em liberdade, ascendendo sua posição à função de ‘tesoureiro geral’.

[...]

Desta feita, aduz a Autoridade Policial que o principal alvo, PAULO ‘Ita’, é integrante da ORCRIM ‘Comando Vermelho’ e antigo conhecido das forças de segurança pública, em razão dos inúmeros crimes perpetrados. Não obstante, encontra-se novamente em liberdade, passando então a ostentar publicamente a posse de veículos de luxo, estilo de vida regado a viagens, eventos e shows, de maneira incompatível com a capacidade econômica possível, já que não possui ocupação lícita.

É dos autos que somente com os veículos que inicialmente chamaram a atenção da equipe policial, os representados movimentaram R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em patrimônio.

[...]

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo ‘Paulo Ita’, ‘WT’ ou ‘Fiel’

Homem de confiança de ‘Sandro Louco’, denominado ‘líder supremo’ do Comando Vermelho. PAULO ‘Ita’ é também conhecido como ‘Fiel Coroa’ (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um ‘ídolo’ aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado – PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (‘laranjas’), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO ‘Ita’, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO ‘Ita’ em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO ‘Ita’ teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO ‘Ita’ vale-se, também, de um time de futebol denominado ‘Amigos WT’, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

[...]

22. RENAN FREIRE BORMAN

Consta dos autos que
RENAN
é o responsável pelas aquisições dos veículos de
Paulo ‘Ita’.
Nos termos dos Relatórios n.º 2022.13.21647 e 02/2022,
RENAN
é proprietário de uma microempresa, denominada, ‘
Certinho Veículos’,
que não possui nenhum funcionário vinculado, nem endereço cadastrado na JUCEMAT, com capital social de R$ 100.000,00.

Não obstante,
RENAN FREIRE
movimentou em curto espaço de tempo, a expressiva quantia de R$ 14.000.000,00, transacionados com parte dos alvos da presente investigação (
Alex ‘Soldado’, Andrew, Michael Richard).

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de
Paulo ‘Ita’
, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção. [...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de
Paulo ‘WT’
e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de
smurfing,
fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados. [...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal,
DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS,
pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial),
DETERMINO
a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via
RENAJUD
:

[...] 32 – Kia Sportage, ano 20223, placa RAZ 1B66 – Renan Freire Borman – [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 4.12.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] o pedido não dever ser acolhido.

Isso porque, observam-se informações provenientes dos autos que o referido veículo, em tese, foi adquirido por meio de valores obtidos em proveito de delitos por RENAN FREIRE BORMAN.

Contudo, o veículo KIA SPORTAGE EX2 FFG3, placas RAZ1B66, ano de fabricação 2021, modelo 2022 estava na posse e sendo utilizado pela família do acusado PAULO WITER, suposta liderança do Comando Vermelho (id. 177118628).

Ademais, os documentos apresentados apenas indicam a compra e venda entre RENAN FREIRE BORMAN e EDILIO WILES PERES (id. 170089000) e deste para BETEL AUTOMOVEIS (id. 170089015), mas não há formalização de instrumento, tampouco a comprovação de pagamento realizada entre o embargante e a empresa BETEL AUTOMOVEIS.

Além do mais, causa estranheza que o contrato de compra e venda realizado entre EDILIO WILER PERES e BETEL AUTOMOVEIS (id. 170089015), tenha acontecido justamente no mesmo dia da suposta compra e venda do embargante (id. 170089010).

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídos os bens apreendidos enquanto interessarem ao processo.

[...]

Nesse sentido, denota-se nos autos da medida cautelar 1000695-85.2024.811.0042, que houve decisão decretando a indisponibilidade de diversos bens envolvidos em lavagem de dinheiro pelos acusados, inclusive o automóvel ressaltado na presente.

[...]

Com efeito, enquanto existir dúvidas e o processo principal não ser finalizado, a restrição será mantida.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA GOMES”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 272049851; ID 272049852)

Em 13.1.2025, o
Juízo singular desproveu os embargos de declaração do apelante nos termos das seguintes premissas:

“Trata-se de RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA, formulado por GUSTAVO HENRIQUE DE OURA GOMES, em razão do bloqueio judicial do veículo KIA SPORTAGE EX2 FFG3 PLACA: RAZ1B66, nos autos nº 1000695-85.2024.8.11.0042.

[...]

Apesar dos argumentos trazidos pelo requerente, verifica-se que a sentença objurgada não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Isso porque os argumentos suscitados pelo embargante foram devidamente enfrentados na decisão que julgou improcedente o pedido, restando claro que, enquanto não houver dúvidas e o feito correspondente não for finalizado, a restrição será mantida.

Desse modo, é certo que, apesar da transferência realizada, não há nada nos autos que comprove que ela ocorreu em razão da compra do veículo apreendido, bem como este ainda se encontra em nome do réu.

Sendo assim, cumpre salientar que os embargos de declaração são um instrumento processual destinado a sanar eventuais contradições, obscuridades ou omissões. No presente caso, não se verifica a presença de tais vícios na sentença, o que evidencia a tentativa de alterar o mérito da decisão anteriormente prolatada, razão pela qual conheço e rejeito os presentes embargos.

[...]

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos de declaração opostos, todavia, REJEITO as razões apresentadas e, por conseguinte, mantenho a sentença prolatada nos autos incólume.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 272049862)

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a apresentação de alegações finais (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 189086187).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio do veículo [
Kia Sportage, cor branca, ano 2021/2022, Renavam 01282639380, Chassi
KNAPR817BN7928485, placa RAZ 1B66
], pelo Juízo singular, está fundamentado em indícios de que o bem tenha sido objeto/instrumento de crime e os documentos apresentados não elidem as dúvidas sobre a regularidade da transação, a revelar interesse processual para manter a restrição (
ID 272049851; ID 272049852)
.

No caso, o automóvel [
Kia Sportage, cor branca,
placa RAZ 1B66] teria sido
adquirido por Renan Freire Borman
, mas
era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo
[apontado como líder e
“tesoureiro geral”
da facção
“Comando Vermelho”
], consoante se extrai do Relatório Policial nº 2023.13.48422/GCCO (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 153932817; ID 156949578).

Frise-se que Renan Freire Borman foi denunciado [por organização criminosa e lavagem de dinheiro] na ação penal [nº 1011548-27.2022.8.11.0042] por ser, em tese, ser
“o maior responsável pela aquisição dos veículos utilizados em favor de Paulo Witer e constava como proprietário de inúmeros automóveis encontrados em posse da família de ITA”
(PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578).

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

Em sua vez, o apelante declarou ter adquirido o carro [
Kia Sportage, cor branca,
placa RAZ 1B66], em 28.12.2023, de Edílio Wiler Peres [CPF nº 346.424.631-00], por R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais).

Todavia, o automóvel não estava registrado em nome Edílio Wiler Peres, mas de Edílio Wiler Peres Filho [CPF 380.438.718-76 – ID 272049434], ao passo que o respectivo pagamento [de R$ 150.000,00] teria sido efetuado mediante transferência bancária para terceiro – conta nº 44.773-1, ag. 4456, Banco Itaú, de titularidade da empresta Betel Comércio de Veículos Ltda – CNPJ 31.975.136/0001-40 – (ID 2720498552).

Destaque-se que o “Contrato de Compra e Venda de Veículo” [subscrito por Edílio Wiler Peres – vendedor – e pelo representante da empresa Betel Comércio de Veículos Ltda – comprador –] teria sido firmado, em 28.12.2023 [mesma data que o apelante afirmou ter adquirido o veículo], porém
o reconhecimento de firma desse documento ocorreu apenas em 10.4.2024
(ID 272049437),
após a decisão que decretou o sequestro judicial do bem, em 4.3.2024
(PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625), a ensejar dúvidas sobre a propriedade, condições de preço e pagamento, bem como a licitude do negócio jurídico [compra e venda].

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
(STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019);
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Anote-se que
“no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.”
(STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“a documentação apresentada contém inconsistências, como a coincidência de datas na transação entre Edílio Wiler Peres e a BETEL AUTOMÓVEIS, e a ausência de comprovação idônea do pagamento integral”
, de modo que
“o automóvel [...] ainda interessa ao processo, porquanto há indícios de que tenha sido adquirido com proveito dos crimes perpetrados por organização criminosa, aliado ao fato de que os elementos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar, à míngua de dúvidas, sua condição de terceiro de boa-fé”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer nº 000271-103/2024 – ID 275736350).

Aplicáveis julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Reconhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, s
e comprovado que
o bem foi objeto ou produto do crime estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Nesse quadro, conserva-se o indeferimento da restituição dos bens, até julgamento da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025